Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-07.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001405-07.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMINIO CARLI - CPF: 467.048.339-00 (APELANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), Prefeito de Nova Mutum (APELADO), Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DA PREFEITURA
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS ANTERIORMENTE E NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

3. Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado.

4. Os documentos e fatos novos trazidos à baila somente com a interposição do recurso não podem ser apreciados pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
HERMINIO CARLI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, praticado supostamente pelo
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, MT
, na pessoa de sua presidente,
ALINE LÚCIA DA SILVA PEREIRA
e do
PREFEITO MUNICIPAL, LEANDRO FÉLIX PEREIRA
, que denegou ordem vindicada na inicial, nos seguintes termos (ID.
173106712
):

“
Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo impetrante HERMÍNIO CARLI, em face de ato coator praticado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM/MT, NA PESSOA DE SUA PRESIDENTE, ALINE LÚCIA DA SILVA PEREIRA E DO PREFEITO MUNICIPAL, LEANDRO FÉLIX PEREIRA, todos já qualificados nos autos.

O impetrante aduz que em 16 de abril de 2012, o Sr. Davi Spíndola Sales firmou contrato de compra de imóvel com o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, referente ao lote 09, quadra L, com área de 257,05 m
2
, localizado no loteamento Flor do Cerrado, objeto da matrícula n. 8.553, do CRI de Nova Mutum.

Já em 05 de setembro de 2019, o impetrante adquiriu a propriedade do imóvel do Sr. Davi Spíndola Sales, e realizou todas as diligências necessárias para a regularização do bem.

Assim, o impetrante almeja a transferência da escritura pública do imóvel para o seu nome, todavia, de acordo com a lei municipal que criou o referido loteamento e as condições especiais para alienação dos imóveis, Lei 1.310/2010, haveria imprescindibilidade de autorização expressa do Conselho Municipal de Habitação.

O impetrante então promoveu o requerimento administrativo ao CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO em 1° de dezembro de 2022, todavia, seu pleito foi indeferido em 20 de janeiro de 2023, sob o argumento de que, de acordo com a redação do artigo 26 da Lei 1.310/2010, estaria vedada a cessão a terceiro, a qualquer título, oneroso ou gratuito, pelos beneficiários do PHFC, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da lavratura da escritura pública definitiva.

Entretanto, na mesma solenidade, houve o deferimento de autorização expressa de transferência a uma terceira pessoa, porque teria sido vítima de um assalto no local e não teria mais condições psicológicas de ali residir.

Neste diapasão, o impetrante fundamenta que o indeferimento administrativo teria sido ilegal, posto que a Administração Pública teria agido com discricionariedade ao conceder autorização de transferência para terceira pessoa e indeferir o requerimento dele, ferindo o princípio da isonomia e da motivação.

Outrossim, menciona que o artigo 26 da Lei 1.310/2010 dispõe que o imóvel somente poderia ser transferido a outrem após o prazo de cinco anos, contados a partir da lavratura de escritura pública definitiva.

Por outro lado, o instrumento contratual de compra e venda celebrado pelo Município de Nova Mutum e o Sr. Davi Spíndola Sales consignou em sua cláusula 13, item “a”, que o imóvel poderá ser transferido a outrem após o prazo de cinco anos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Desta feita, a escritura pública definitiva foi lavrada em 14 de novembro de 2022 e, o contrato original de compra e venda foi assinado em 16 de abril de 2012, de maneira que haveria duplicidade de normas acerca do tema.

Relata também que seria inócuo utilizar como marco inicial para a contagem do prazo para cessão da propriedade a data de lavratura da escritura pública definitiva, mormente quando começa a contar após o prazo de mais de dez anos após a assinatura do contrato, de modo que a previsão legal não mereceria vigorar.

Portanto, quanto ao mérito, o impetrante requereu que este Juízo determine que o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO realize a transferência da escritura pública com base na cláusula 13, item “a”, do instrumento contratual de compra e venda, levando-se em consideração o prazo para a cessão do bem a data da assinatura do instrumento contratual.

Postulou ainda para que a Autoridade Coatora seja citada para prestar as informações necessárias e anexe aos autos o requerimento administrativo registrado sob o n. 572/2022.

Por fim, juntou os documentos que entendeu pertinentes a demonstrar sua pretensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente praticado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, que indeferiu o requerimento administrativo de impetrante para a concessão de autorização de transferência de imóvel localizado no loteamento Flor do Cerrado, com fulcro no artigo 26 da Lei Municipal 1.310/2010, supostamente violando direito líquido e certo do impetrante.

Consoante narrado pelo impetrante, o artigo 26 da Lei Municipal n. 1.310/2010 seria inadequado para a regulamentação do tema. Ademais, haveria duplicidade de normas sobre a questão, tendo em vista a redação da cláusula 13 do contrato de compra e venda celebrado pelo Município de Nova Mutum com o adquirente originário, que previa o início da contagem de prazo para possibilitar a transferência do imóvel como a data da respectiva assinatura e não a data da lavratura da escritura definitiva.

O impetrante aduz que o contrato de compra e venda entre o Município de Nova Mutum e o adquirente Davi Spíndola Sales teria sido celebrado em 16 de abril de 2012, enquanto que a escritura pública definitiva do imóvel teria sido lavrada em 14 de novembro de 2022.

Ocorre que o impetrante não trouxe aos autos a cópia assinada do contrato de venda e compra do imóvel pactuado entre o Município de Nova Mutum e o primeiro adquirente (Davi Spíndola Sales), tampouco trouxe a cópia da escritura pública definitiva lavrada e, sequer, do instrumento particular de compra e venda de imóvel celebrado entre ele e o primeiro adquirente.

O impetrante também postulou pela intimação do Município de Nova Mutum para anexar cópias do requerimento administrativo autuado sob o n. 572/2022.

Todavia, verificada a ausência de tais documentos, em sede de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo do alienante deve ser pré-constituída, isto é, anexada juntamente com a petição inicial, não sendo admitida a intimação do polo ativo para proceder com a emenda e a determinação da parte contrária para juntar documentos.

De acordo com posicionamento exarado por nossos Tribunais Superiores, o direito protegido pelo mandado de segurança exige do impetrante a prova pré-constituída suficiente para convencer a Autoridade Judicial em relação aos aspectos fáticos de sua pretensão, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez,
não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.
– A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória. (STF - MS 30523 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SURGIMENTO DE VAGAS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio
. 2. Caso concreto em que a agravante pleiteava a nomeação a cargo público, mas não comprovava o surgimento de tantas vagas para o cargo público almejado quanto faltassem ainda para atingir-se a sua classificação. 3. A invocação da criação legislativa de cargos adicionais não importa prima facie o direito líquido e certo à nomeação, ainda mais quando a própria legislação estabelece diversas condicionantes para a implementação dos cargos, observando-se necessariamente o art. 169 da Constituição da República, as normas da Lei Complementar 101/2000 e, ainda, o condicionamento da criação de cargos à autorização em lei orçamentária anual, de maneira que tal complexidade normativa igualmente ressente-se de prova. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS n. 50.112/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 22/3/2016.)

No caso em apreço, não foi trazida prova documental apta e suficiente a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante.

Sendo assim, como não se admite fase de dilação probatória no procedimento de mandado de segurança, não é possível neste caso haver qualquer intimação da impetrante para a emenda da peça vestibular a fim de que junte documentos novos, cuidando-se de hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10, da Lei 12.016/2009, associado ao artigo 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que também não foram juntadas provas documentais que demonstrassem que o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO agiu de forma ilegal ao indeferir o seu requerimento administrativo.

Outrossim, também destaco que o artigo 26 da Lei Municipal 1.310/2010 e a cláusula 13a do contrato de venda e compra pactuado entre Município e adquirente originário tratam de cessões/transferências de coisas distintas.

O artigo 26
[1]
veda a cessão do próprio imóvel a terceiros, a qualquer título, pelos beneficiários do Programa de Habitação Flor do Cerrado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da lavratura da escritura pública definitiva; enquanto que a cláusula 13a, item “a”
[2]
, do contrato de venda e compra estabelece o prazo de 05 (cinco) anos, contados da assinatura do próprio instrumento, para que possa ocorrer a cessão e transferência do próprio contrato de compra e venda, sob pena de resilição do contrato e retomada do imóvel.

Logo, ausente a demonstração do direito líquido e certo supostamente violado, consequentemente, a petição inicial deve ser indeferida.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art.
10
da Lei no
12.016
/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos do art.
25
da Lei no
12.016
/09 e da Súmula 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”
.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o
decisum
de primeiro grau merece reforma, uma vez que alega ter comprovado a lesão ao seu direito líquido e certo.

Junta, com as razões recursais, c
ópia do contrato de compra e venda firmado entre Sr. DAVI (adquirente primevo) e o Munícipio de Nova Mutum, MT, bem como a cópia da escritura pública definitiva, a fim de comprovar as suas assertivas.

Salienta que, no tocante ao contrato de compra e venda entabulado entre o Sr. DAVI e a parte Apelante, ele foi feito de forma verbal.

Além disso, assevera:

“(...)

Apesar do que foi mencionado anteriormente o Apelante faz provas nesta oportunidade de que adquiriu o imóvel objeto da presente ação, a Procuração concedida pelo sr. DAVI e sua esposa que confere poderes para que o Apelante regularize a situação do imóvel, ainda, anexa nesta mesma oportunidade demais documentos que evidenciam o poder de gerencia em proceder com atos de diligência praticados pelo Apelante para regularização de sua propriedade. Caso os Ínclitos Julgadores ainda não estejam convencidos do direito líquido e certo do Apelante, Requer nesta oportunidade de forma subsidiaria a oitiva do próprio sr. DAVI como testemunha para que ateste em Juízo o que foi suscitado”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

1. O recebimento e processamento do presente recurso.

2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC;

3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida para suprir a Autorização Expressa Do Conselho Municipal De Habitação através de decisão judicial que conceda autorização para o Apelante proceder com a transferência de sua propriedade para si ou subsidiariamente determinar que o Conselho Municipal de Habitação conceda autorização expressa para o Apelante no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00.

4. A condenação do recorrido ao pagamento de todas as despesas processuais e honorários de sucumbência.”

Considerando que não houve formação da tríade processual, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 179216671
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
HERMINIO CARLI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, praticado supostamente pelo
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, MT
, na pessoa de sua presidente,
ALINE LÚCIA DA SILVA PEREIRA
e do
PREFEITO MUNICIPAL, LEANDRO FÉLIX PEREIRA
, que denegou ordem vindicada na inicial.

Todavia, em que pese as alegações vertidas nas razões recursais, a hipótese é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial, não estando, de fato, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante.

A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta possuir direito à escrituração do imóvel descrito como sendo
“LOTE número 09, Quadra “L”, com área de 257,05 m2, loteamento Flor do Cerrado, neste Munícipio, o qual encontra-se descrito e caracterizado na matricula de no 8.553, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT
”
, que teria sido adquirido pelo Sr. DAVI SPINDOLA SALES, mediante contrato com o Município de Nova Mutum, MT e, posteriormente, vendido à parte apelante.

Salienta que, para realizar a transferência da escritura pública para seu nome, necessária a autorização expressa do Conselho Municipal de Habitação, conforme preceitua a Lei n.o 1310/2010 e o instrumento de contrato firmado entre o Munícipio e o comprador originário, Sr. DAVI.

Entretanto, aduz que, mesmo tendo feito requerimento administrativo, pugnando pela mencionada autorização, o pedido foi indeferido,

“sob o fundamento de que, nos termos do artigo 26 da Lei 1.310/2010 “fica vedada a cessão a terceiro, a qualquer título, oneroso ou gratuito, pelos beneficiários do PHFC, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da lavratura da escritura pública definitiva”.

E, como exposto alhures, o juízo de origem indeferiu a petição inicial, uma vez que
não foi trazida prova documental apta e suficiente a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante.

Consignou o magistrado de primeiro grau que a parte recorrente

“não trouxe aos autos a cópia assinada do contrato de venda e compra do imóvel pactuado entre o Município de Nova Mutum e o primeiro adquirente (Davi Spíndola Sales), tampouco trouxe a cópia da escritura pública definitiva lavrada e, sequer, do instrumento particular de compra e venda de imóvel celebrado entre ele e o primeiro adquirente”,
além de ter postulado

“pela intimação do Município de Nova Mutum para anexar cópias do requerimento administrativo autuado sob o n. 572/2022”.

Em que pese as argumentações vertidas pela parte apelante em suas razões, não há reparos a serem feitos na decisão
a quo.

Como exposto alhures, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, uma vez que o rito processual é célere e não comporta dilação probatória.

Entretanto, da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta comissiva atribuída à autoridade apontada como coatora, tampouco demonstrou a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Consoante ressaltado na sentença objurgada, a parte recorrente deixou de carrear à inicial documentos de suma importância.

E, não obstante tenha a parte apelante colacionado com a suas razões recursais diversos documentos, inclusive o contrato primitivo (entre a Prefeitura e o Sr. DAVI)
, mencionado no
decisum
fustigado, verifico que não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

Cumpre ressaltar que o próprio requerimento de produção de prova testemunhal, feito por ocasião da interposição do recurso que ora se analisa, vai de encontro com a via estreita do mandado de segurança, corroborando com a fundamentação exposta na sentença de que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo defendido pela parte recorrente.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e exauriente de acordo com a prova produzida. Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.

(TJ-MT - AGR: 00771638320178110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)”.

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Impetrante não comprovou de plano com documentos o direito líquido e certo, bem como a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder, a denegação da ordem é de rigor. Sentença denegatória da concessão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00033734620198260625 SP 0003373-46.2019.8.26.0625, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Segurança denegada.

(TJ-MT - MSCIV: 10123849220238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Portanto, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança em apreço.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023